Tribunal: TJDFT
Processo: 0720046-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720046-78.2020.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CATARINA MELO DOS PRAZERES APELADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CATARINA MELO DOS PRAZEREZ contra a r. sentença exarada sob o ID. 31030914. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante postulou, em sede de apelação, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, contudo não juntou aos autos declaração de hipossuficiência. Sendo assim, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos declaração de hipossuficiência e demais documentos necessários a comprovar tal situação, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021 às 15:39:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora